Tribunal: TJMT
Processo: 1005626-92.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1005626-92.2026.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
A
RRENDAMENTO RURAL, POSSE, LIMINAR
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[ROSANA MORETE DA ROSA DIAS TOCCHETTO - CPF: 423.177.200-25 (ADVOGADO), ALEXANDRE CARRA - CPF: 377.143.500-59 (AGRAVANTE), JOAO VICENTE DE BONA - CPF: 188.973.390-34 (AGRAVADO), JESSICA CAROLINA FREITAS MEDEIROS - CPF: 037.416.600-51 (ADVOGADO), JESSICA CAROLINA FREITAS MEDEIROS - CPF: 037.416.600-51 (ADVOGADO), ROGERS ANTONIO CORSO - CPF: 560.247.700-49 (ADVOGADO), ORIANA TOCCHETTO - CPF: 511.404.110-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO,
POR UNANIMIDAD
E.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
). A 1ª VOGAL
(DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA)
RECONSIDEROU PARA ACOMPANHAR O VOTO DIVERGENTE. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE DE IMÓVEL RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de manutenção de posse cumulada com manutenção de contrato de arrendamento, deferiu tutela de urgência para manter o autor na posse do imóvel rural, expedir interdito proibitório, determinar retirada de insumo agrícola e revogar liminar anterior.

2. Fato relevante. Controvérsia sobre a natureza jurídica do contrato firmado entre as partes, sua eventual renovação e alegações de turbação da posse decorrente de atividade rural.

3. A decisão recorrida. O juízo de origem concedeu a tutela antecipada com base em análise que avançou sobre o mérito da demanda.

II. Questão em discussão

1. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em litígio possessório com controvérsia contratual e necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

1. A concessão da tutela antecipada exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica quando há controvérsia relevante sobre a natureza jurídica da relação contratual.

2. A análise realizada na origem extrapola os limites da cognição sumária ao antecipar conclusão sobre o mérito, especialmente quanto à renovação contratual.

3. A elevada litigiosidade e as alegações de fraude ou inadimplemento demandam instrução probatória, incompatível com a tutela de urgência.

4. Não há demonstração de turbação ilegal pelo agravante, nem de boa-fé inequívoca do agravado, o que fragiliza a probabilidade do direito.

5. O perigo de dano inverso está presente, pois a decisão agravada restringe o exercício da posse e impõe medidas de difícil reversibilidade, com impacto econômico relevante.

6. Em litígios possessórios complexos, recomenda-se a preservação da situação fática até melhor instrução do feito.

IV. Dispositivo e tese

1. Recurso provido para revogar a tutela de urgência concedida e restabelecer a situação possessória anterior até julgamento após instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1003639-21.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 25.03.2026; TJMT, AI nº 1040049-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
)
:

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE CARRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação de Manutenção de Posse (Processo nº 1001996-22.2025.8.11.0078), ajuizada por JOÃO VICENTE DE BONA.

A decisão agravada (ID 220438561 dos autos de origem) deferiu tutela de urgência para manter o autor na posse do imóvel rural denominado Fazenda
Anlex
I, com área de 429,8 hectares, expedir mandado proibitório em face do réu, determinar a retirada, no prazo de cinco dias, de 300 toneladas de calcário depositadas na área, bem como revogar a liminar anteriormente concedida em processo conexo (Interdito Proibitório nº 1001715-66.2025.8.11.0078).

Em suas razões recursais (ID 222729712), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria chancelado posse viciada do agravado, com indevida valorização de autotutela, uma vez que este teria invadido a área após o término do contrato, em desrespeito à liminar anteriormente concedida no processo de interdito proibitório.

Aduz que o juízo de origem avançou sobre matéria de mérito ao reclassificar a natureza do contrato de parceria para arrendamento sem a devida instrução probatória.

Afirma que o contrato celebrado entre as partes em 21/03/2023 é inequivocamente de parceria rural, conforme demonstram suas cláusulas essenciais, que preveem a possibilidade de atuação do agravante com sua mão de obra, a partilha de riscos e frutos, e não o pagamento de aluguel fixo.

Sustenta que não houve renovação automática do contrato, pois a notificação enviada em março de 2025 foi tempestiva, considerando tratar-se de contrato por prazo determinado com cláusula expressa de término.

Alega, ainda, que o agravado incorreu em inadimplemento contratual ao plantar cultura diversa (milheto) da pactuada (soja e milho), o que, por si só, justificaria a rescisão.

Assevera que a ordem de retirada de 300 toneladas de calcário no prazo de cinco dias é desproporcional, contraditória e de impossível cumprimento, sobretudo porque está impedido de acessar a área em razão do mandado proibitório.

Argumenta que o depósito do calcário ocorreu quando estava na posse do imóvel, amparado por liminar possessória no processo conexo, constituindo cumprimento de obrigação contratual prevista na Cláusula Primeira, §2º.

Por fim, sustenta haver inversão da vulnerabilidade, uma vez que o agravado seria grande empresário do agronegócio, ao passo que o agravante é pequeno proprietário rural, cuja subsistência depende da única gleba de terra que possui.

Pugna pelo provimento do recurso para sustar os efeitos da decisão agravada, revogando o mandado proibitório e a ordem de retirada do calcário, bem como para restabelecer a tutela possessória anteriormente deferida em seu favor no feito conexo.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 346557387).

O agravante interpôs Agravo Interno (ID 349728367), reiterando seus argumentos e enfatizando que o esbulho foi praticado em deliberado desafio a uma ordem judicial vigente.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (ID 352439852), defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, que manteve o agravado na posse do imóvel rural, expediu mandado proibitório contra o agravante e determinou a retirada de 300 toneladas de calcário no prazo de 5 dias.

Para a concessão de tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. Em se tratando de ações possessórias, devem ser observados, ainda, os requisitos específicos do art. 561 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 561 DO CPC. 1.
Para o deferimento da tutela provisória de urgência faz-se imprescindível a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante preleciona o artigo 300, do Código de Processo Civil. 2. Conforme o disposto no artigo 561, do CPC, para que o pedido liminar de reintegração de posse seja deferido, aquele que se diz esbulhado deve, obrigatoriamente, comprovar determinados requisitos, quais sejam, a posse, ocorrência do esbulho, sua data e a efetiva perda da posse.
3. Comprovados os requisitos estabelecidos nos artigos 300 e 561 do CPC, está patente o direito do autor/agravante de ter concedida a liminar pleiteada de reintegração de posse do bem móvel. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
. (TJ-GO - AI: 03042249320208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 25/01/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MODIFICADA. Tutela de urgência. Verificado o preenchimento dos requisitos do
art
. 300 do Código de Processo Civil/15, bem como dos artigos 560 e 561 do CPC/15, aconselhável, por ora, reverter a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada no sentido manter a parte autora na posse do bem imóvel. Art. 562, do Código de Processo Civil/15.
O juízo poderá deferir, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração caso a petição inicial esteja devidamente instruída conforme os requisitos do
art
. 561, do CPC/15, não ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa.
DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AI: 70071618441 RS, Relator.: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 15/12/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2017)

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor da ação possessória provar: (i) a sua posse; (
ii
) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (
iii
) a data da turbação ou do esbulho; e (
iv
) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em análise, o juízo de origem reconheceu a presença de tais requisitos e deferiu a tutela possessória em favor do agravado. Analisando os elementos constantes dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reforma.

A definição acerca da natureza jurídica do contrato (parceria rural ou arrendamento) e da ocorrência ou não de sua renovação automática são questões inerentes ao mérito da demanda, que demandam instrução probatória mais aprofundada. No entanto, para fins de análise da tutela de urgência, entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo agravado, pois há elementos suficientes que indicam sua posse anterior sobre o imóvel.

Com efeito, os documentos juntados aos autos evidenciam que o agravado permaneceu na posse da área após o término formal do contrato, cultivando safra de soja 2024/2025 e milheto, com aparente anuência do agravante, conforme demonstram os comprovantes de pagamento relativos à safra 2024/2025 (ID 209748232). Tais elementos são suficientes para caracterizar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito possessório do agravado.

O perigo de dano, por sua vez, também se encontra configurado, considerando a proximidade da janela de plantio da safra 2025/2026 em Sapezal/MT (setembro/outubro). A manutenção da situação de incerteza quanto à posse do imóvel poderia comprometer o plantio em tempo hábil, acarretando prejuízos irreparáveis ao agravado.

Estão presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) e os requisitos específicos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória.

Em que pese o agravante alegar que o agravado teria obtido posse viciada mediante autotutela, invadindo a área após o término do contrato, tal argumento não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos, que indicam a permanência do agravado na posse da área mesmo após o término formal do contrato, com a realização de pagamentos e cultivo continuado.

Neste ponto, portanto, não merece reforma a decisão agravada, que corretamente reconheceu a presença dos requisitos para a concessão da tutela possessória em favor do agravado.

No que tange à determinação de retirada das 300 toneladas de calcário no prazo de 5 dias, igualmente não vislumbro desproporcionalidade ou impossibilidade de cumprimento.

Embora a decisão agravada tenha determinado a expedição de mandado proibitório para que o agravante se abstenha de praticar quaisquer atos de turbação, esbulho ou ameaça à posse do autor, é certo que a retirada do calcário, conforme determinação judicial, não configuraria ato de turbação, esbulho ou ameaça, mas sim cumprimento de ordem judicial.

O prazo de 5 dias fixado pelo juízo de origem é razoável para que o agravante inicie as providências necessárias à retirada do material, podendo, caso necessário, solicitar diretamente ao juízo de origem eventual dilação de prazo, demonstrando concretamente as dificuldades enfrentadas para o cumprimento da ordem.

Ademais, o argumento de que o depósito do calcário ocorreu quando o agravante estava em posse da área, amparado por liminar possessória no processo conexo, não é suficiente para afastar a determinação de sua retirada, uma vez que a decisão agravada expressamente revogou a liminar anteriormente concedida no processo conexo, reconhecendo a posse do agravado sobre o imóvel.

Por fim, ressalte-se que a tutela de urgência tem caráter provisório e pode ser modificada ou revogada a qualquer tempo, conforme dispõe o art. 296 do CPC. Assim, caso surjam novos elementos que alterem o quadro fático-jurídico, o agravante poderá requerer ao juízo de origem a revisão da decisão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN

DE OLIVEIRA
(
1
ª
VOGAL
):

Acompanho o voto da Relator
a.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

SESSÃO DE 09 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O-VISTA (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Agravo de Instrumento de decisão proferida na Ação de Manutenção de Posse c/c pedido de Manutenção de Contrato de Arrendamento nº 1001996-22.2025.8.11.0078, que deferiu tutela de urgência para manter o autor na posse do imóvel rural, expedir mandado proibitório contra o réu, determinar a retirada de calcário e revogar liminar anteriormente concedida em processo conexo.

Inicialmente, observa-se que, ao examinar o pedido de tutela antecipada, o magistrado extrapola a análise dos requisitos do art. 300 do CPC e adentra matéria própria do mérito da demanda, qual seja, a reclassificação da natureza jurídica do contrato firmado entre os litigantes e, de forma implícita, reconhece a renovação automática da avença.

Não se ignora que a tutela antecipada, em determinadas hipóteses, admite análise mais aprofundada. Todavia, diante da elevada litigiosidade, revela-se indispensável a dilação probatória.

Conforme já consignado no Agravo de Instrumento n. 1003639-21.2026.8.11.0000, de relatoria da Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, julgado em 25/3/2026, “A controvérsia sobre a eficácia do negócio e as alegações de fraude exigem instrução probatória, incompatível com a tutela de urgência” entendimento que se aplica na hipótese dos autos.

Registra-se que, neste caso, o depósito de calcário pelo agravante não configura turbação ilegal, uma vez que, além de já encerrada a vigência do contrato escrito, ainda havia liminar de Interdito Proibitório em seu favor.

Ademais, em cognição sumária, a eventual conduta ilícita seria imputável ao agravado que, ciente da notificação encaminhada em março de 2025 e da litigiosidade, mobilizou força de trabalho e maquinário para a realização do plantio de soja em outubro, o que afasta a boa-fé, especialmente porque ele mesmo já havia ajuizado ação.

Assim, não se evidenciam os requisitos do art. 300 do CPC, ao contrário, o conjunto probatório aponta plausibilidade na tese do agravante, especialmente quanto à alegação de que a posse exercida pelo agravado pode decorrer de relação contratual cuja natureza jurídica ainda é controvertida.

Além disso, há indicativos de possível inadimplemento contratual, consistente no descumprimento das condições pactuadas, o que, a princípio, pode afastar o direito à manutenção da posse.

No que diz respeito ao perigo de dano, a manutenção da decisão agravada implica restrição direta ao exercício da posse pelo agravante, com reflexos econômicos relevantes, especialmente considerando tratar-se de atividade rural.

A determinação de retirada de grande quantidade de insumo (calcário) no prazo exíguo fixado configura providência de difícil reversibilidade, potencializando os prejuízos suportados.

Diante desse cenário, mostra-se mais adequado restabelecer o status quo
ante até
o julgamento definitivo da controvérsia, evitando-se prejuízos irreversíveis a qualquer das partes.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de reintegração de posse, proposta por espólio, sob alegação de esbulho possessório praticado por companheira do falecido.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

Em hipóteses de litígio sobre a posse, recomenda-se a manutenção da situação fática até melhor instrução do feito.

(...).” (N.U 1040049-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, DJE 18/02/2026).

Diante do exposto, divirjo da relatora para dar provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, revogar os efeitos da tutela concedida na origem e restabelecer a situação possessória anterior, até deliberação do juízo de origem após adequada instrução probatória.

V O T O (retificado)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Revejo meu posicionamento para acompanhar o voto proferido pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho (2º Vogal).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026